Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600171-98.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
20/10/2020
Número: 0600171-98.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 08/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600171-98.2020.6.16.0147
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600171-98.2020.6.16.0147,
que julgou improcedente a presente representação. (Representação, com pedido de liminar,
ajuizada por Sidnei Pazza, candidato ao cargo de Vereador em face de Paulo Mac Donald Ghisi,
candidato ao cargo de Prefeito em Foz do Iguaçu/PR, com fundamento nas disposições do Código
Eleitoral, na Lei das Eleições e nas Resoluções Editadas pelo TSE, bem como os artigos 36, §3ª e
96 da Lei n.º 9.504/1996, alegando, em síntese, que o Representado sem respeito à Legislação
Eleitoral realizou entrevista ao programa de Rádio "Contraponto" promovido pela Rádio Cultura
Foz no dia 22/9/20, utilizando-se de argumentos e promessas para sua futura campanha. Durante a
entrevista, mais precisamente a partir de 01h:04m:20s o Representado traz promessas de sorteios
de motocicletas para os motociclistas da cidade que desempenharem um bom trabalho e não
sofrerem nenhum tipo de acidente, restando evidente ser uma medida totalmente ilegal e sem
amparo legal. Seguiu também proferindo promessas e argumentos de autopromoção, a partir de
01h:06m:05s, disse: "Eu sou Engenheiro, se precisar eu vou construir um Hospital em um mês...eu
faço em um mês". Não bastasse as promessas antecipadas, o Representado constantemente
seguia aduzindo que já foi Prefeito de Foz do Iguaçu, e garantindo sua condição de elegibilidade,
retornaria a comandar a cidade, pedindo a confiança da população iguaçuense, caracterizando
assim pedido explícito de voto). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SIDNEI PAZZA (RECORRENTE)
VINICIUS GRECO PAZZA (ADVOGADO)
PAULO MAC DONALD GHISI (RECORRIDO)
EMERSON ROBERTO CASTILHA (ADVOGADO)
MAURICIO MACHADO FERNANDES (ADVOGADO)
DANIELI MARTINS DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11361
216
16/10/2020 10:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.437
RECURSO ELEITORAL 0600171-98.2020.6.16.0147 – Foz do Iguaçu – PARANÁ

Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: SIDNEI PAZZA
- OAB/PR0066774
ADVOGADO: VINICIUS GRECO PAZZA
RECORRIDO: PAULO MAC DONALD GHISI
- OAB/PR0036557
ADVOGADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA
- OAB/PR0023874
ADVOGADO: MAURICIO MACHADO FERNANDES
- OAB/PR83247
ADVOGADO: DANIELI MARTINS DA SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
REPRESENTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE PRÉ- CANDIDATO EM
ENTREVISTA REALIZADA POR EMISSORA DE RÁDIO. ALEGAÇÃO DE
CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA E
DE PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTOS. MERA DIVULGAÇÃO DE POSICIONAMENTO
PESSOAL SOBRE QUESTÕES POLÍTICAS E AÇÕES QUE PRETENDE
DESENVOLVER. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO OFENSIVO EM RELAÇÃO
DEMAIS PRÉ-CANDIDATOS, CUJOS NOMES SEQUER SÃO CITADOS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/10/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 11361216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/10/2020 10:33:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517193109700000010812492
Número do documento: 20101517193109700000010812492

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por SIDNEI PAZZA contra a sentença
proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu (ID 10815566), pela qual, em
representação eleitoral apresentada pelo ora recorrente em face de PAULO MAC DONALD
GHISI, julgou improcedente o pedido, entendendo não ter restado configurada hipótese de
propaganda eleitoral extemporânea, por inexistir pedido explícito e ostensivo de voto e não ter
havido extrapolação das balizas legais pelo representado.
Em suas razões recursais (ID 10816116), o recorrente sustenta que:
a) O Recorrido participou do programa de Rádio “Contraponto” promovido pela
Rádio Cultura Foz no dia 22 de setembro de 2020, utilizando-se do veículo de comunicação
para a realização de campanha política, sendo que o conteúdo está disponível no
da
Facebook
rádio;
b) Na entrevista, mais precisamente a partir de 01h:04m:20s o Recorrido realizou
promessas de sorteios de motocicletas para os motociclistas da cidade que desempenharem
um bom trabalho e não sofrerem nenhum tipo de acidente, restando evidente ser uma medida
totalmente ilegal e sem amparo legal;
c) Utilizadas promessas e argumentos de autopromoção, a partir de 01h:06m:05s,
quando o Recorrido disse: “Eu sou Engenheiro, se precisar eu vou construir um Hospital em
um mês... eu faço em um mês”;
d) O Recorrido, na referida “entrevista”, constantemente argumentava que já foi
Prefeito de Foz do Iguaçu, e garantindo sua condição de elegibilidade, retornaria a comandar a
cidade, pedindo a confiança da população iguaçuense, caracterizando assim pedido explícito
de voto;
e) Não bastasse esta conduta, tem veiculado o nome de outros candidatos, com a
tentativa de diminuí-los;
f) As provas coligidas aos autos são evidentes, mas a sentença não apenas
desconsiderou as provas juntadas, assim como creditou veracidade à versão apresentada pelo
Recorrido, que, por seu turno, não se lastreou em qualquer elemento probatório minimamente
convincente.
Requer seja o presente recurso conhecido e provido, para reconhecer a prática de
propaganda eleitoral antecipada, com a condenação do recorrido nas sanções previstas no art.
36, § 3º da Lei 9.504/97.
O recorrido apresentou contrarrazões (ID 10816366), sustentando que, o
Recorrente, desatento as novas regras, insiste em tentar caracterizar a conduta do Recorrido
em regras e entendimentos já superados e atualizados, colacionando em sua peça recursal
uma série de jurisprudências anteriores a vigência das leis nº 12.891/2013 e nº 13.165/15 e
que o posicionamento atual dos tribunais favorece o posicionamento da defesa. Requer o
desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.
Num. 11361216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/10/2020 10:33:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517193109700000010812492
Número do documento: 20101517193109700000010812492

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que na entrevista concedida, o recorrido limitou-se a
externar seu posicionamento pessoal sobre questões políticas e ações que pretende
desenvolver enquanto gestor público, não havendo pedido de votos (ID 11001066).
VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
No mérito, contudo, o recurso não comporta provimento.
Pretende o recorrente o reconhecimento de propaganda eleitoral extemporânea
em virtude de entrevista concedida pelo recorrido, em 22 de setembro de 2020, na qual teria
feito pedido explícito de votos para si e realizado propaganda negativa em face de demais
candidatos.
Conforme estabelece o art. 36,
, da Lei nº 9.504/1997, “
caput
a propaganda
”, e a modalidade
eleitoral somente é permitida
do ano da eleição
após o dia 15 de agosto
propaganda eleitoral na Internet está disciplinada no art. 57-A e seguintes da Lei 9504/97,
segundo o qual “é permitida a propaganda eleitoral na Internet, nos termos desta lei, após o dia
”.
15 de agosto do ano da eleição
Todavia, em face do quadro de pandemia da Covid-19, foi promulgada a Emenda
Constitucional nº 107/2020, pela qual houve alteração deste marco temporal para as Eleições
de 2020, que passou a ser
(Res. TSE nº 23.607/2020).
a partir de 26 de setembro
Por outro lado, o art. 36-A da Lei nº 9.504/97, com as alterações promovidas pela
Lei nº 13.165/15, de viés liberal, definiu de forma clara que para configurar a propaganda
eleitoral antecipada é necessário o “
”:
pedido explícito de voto

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pedido explícito de voto
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e
;
de televisão o dever de conferir tratamento isonômico
Num. 11361216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/10/2020 10:33:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517193109700000010812492
Número do documento: 20101517193109700000010812492

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas
dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de
políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo
tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates
entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça
pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
;
redes sociais
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil,
de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para
divulgar idéias, objetivos e propostas partidárias.
§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias
partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que
.
se pretende desenvolver
§ 3º O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação social no exercício da
profissão. (Destaques nossos)

No julgamento conjunto do AgRg. no Respe 43-46 de Itabaina-SE e do Ag.Rg no
AI 924 de Várzea Paulista, em 26/06/2018, por maioria, o c. Tribunal Superior Eleitoral fixou a
adoção de três critérios norteadores para caracterização de propaganda antecipada, quais
sejam:
Primeiro: o
caracteriza a realização de
pedido explícito de votos
propaganda antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência
de gastos de recursos,
Segundo: os atos publicitários não eleitorais, ou seja, aqueles sem nenhum
conteúdo, direta ou indiretamente relacionados à disputa, consistem nos chamados
“indiferentes eleitorais” (fora da jurisdição dessa Justiça Especializada).
Terceiro: é de que os usos de elementos classicamente reconhecidos como
caracterizadores da propaganda, desacompanhados de pedido explícito de voto, não
ensejam irregularidades.
Num. 11361216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/10/2020 10:33:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517193109700000010812492
Número do documento: 20101517193109700000010812492

Acresça-se, por fim, que no julgado norteador no TSE, entendeu-se que a
presença das denominadas
também caracterizaria propaganda antecipada.
magic words
Porém, em todas elas há alusão clara ao ato de votar: “Vote em ou Fulano para o cargo”, “eleja
ou derrote”, “apoie ou rejeite” e “marque sua cédula”. Não é o caso dos autos.
Para corroborar suas alegações, o recorrente anexou o vídeo da entrevista na
inicial, em que a controvérsia estaria mais precisamente a partir de 01h:04m:20s e a partir de
1h:06m:05s, conforme transcrição extraída do Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral:

Para você ver uma coisa, essa questão dos pardais, são milhares de multas por ano,
Paulo:
sabe quanto é o aluguel por ano desses pardais? Um milhão e duzentos mil. Nós vamos rever
os contratos. Tá resultando em alguma tá reduzindo acidente? Não tá. O pardal tá mais
preocupado no dinheiro, as multas somam milhões, e isso virou um desastre...acidentes de
motos, muita gente diz que não dá para fazer nada, mas na hora que a gente for analisar o
acidente de moto, porque ele acontece, o que temos que fazer para evitar, que tipo de
medida, o que compete a prefeitura, como é que a gente faz para preparar o motociclista,
porque 80% da nossa UTI e cirurgia de emergência são motociclistas.
Como é que a gente vai fazer isso? Vamos estudar, eu tô pensando que em cada lugar que
tem acidente vai uma patrulha e filma o acidente, vê o motivo e mostra o ocorrido. E todo
motociclista vai ter que ter um site, vai estar em um grupo para ele receber aquele acidente e
ver o que é que está acontecendo, e o que é que ele tem de fazer. E o motociclista que não
tiver acidente em um período de dois meses, três meses, vai concorrer a prêmio de
motocicletas, celular, televisão e ate automóvel, porque a economia que vai acontecer depois
na saúde é brutal, compensa isso.
(...)
Você quer ver, o COVID, o nosso hospital municipal virou COVID, eu jamais faria isso,
Paulo:
eu jogava o COVID para atender fora em outro lugar...deixa a população funcionando com o
hospital normal, o hospital de hoje é COVID.
Mas, Paulo, eu vou fazer um contraponto aí. E como que você coloca um leito
Entrevistador:
de UTI, como é que você faz da noite para o dia?
Não esqueça que eu sou engenheiro, se você quer fazer um hospital em um mês eu
Paulo:
faço. Sabe por quê? Um mês vale três, se eu tocar três turnos eu tenho três meses. Três
meses é mais que suficiente para fazer um hospital de emergência, o Brasil fez, o mundo fez
(...).

Conforme se denota, nada há no conteúdo da entrevista que possa configurá-la
como propaganda eleitoral extemporânea.
Ora, em primeiro lugar, a participação de pré-candidatos em entrevistas ou
programas de rádios, encontra respaldo no artigo 36-A, inciso I, da Lei 9.504/1997, conforme já
Num. 11361216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/10/2020 10:33:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517193109700000010812492
Número do documento: 20101517193109700000010812492

destacado alhures, “mormente porque o mesmo espaço foi concedido em igualdade de
condições aos demais candidatos da disputa eleitoral, conforme se verifica tanto do vídeo
carreado pelo representado através de link eletrônico descrito na sua peça, como também
”, conforme bem destacou o representante do Ministério
através site da própria emissora
Público em primeiro grau (ID 10815416)
Ademais não houve pedido explícito de voto, vez que o representado se ateve em
apresentar seu posicionamento pessoal sobre questões políticas e ações políticas que
pretende desenvolver, conforme autorizam o inciso V e o § 2º do art. 36-A da Lei nº
9.504/1997.
Tampouco houve a citação de nomes de demais pré-candidatos para que se
configurasse propaganda eleitoral negativa, destacando-se que o recorrente sequer mencionou
qual seria o trecho em que o recorrido teria desqualificado demais pré-candidatos.
Assim, uma vez que o conteúdo da entrevista não configura propaganda eleitoral
extemporânea, a solução é a manutenção da improcedência do pedido.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se integralmente a sentença.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600171-98.2020.6.16.0147 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: SIDNEI PAZZA - Advogado do RECORRENTE:
VINICIUS GRECO PAZZA - PR0066774 - RECORRIDO: PAULO MAC DONALD GHISI -
Advogados do RECORRIDO: EMERSON ROBERTO CASTILHA - PR0036557, MAURICIO
MACHADO FERNANDES - PR0023874, DANIELI MARTINS DA SILVA - PR83247.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 11361216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/10/2020 10:33:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517193109700000010812492
Número do documento: 20101517193109700000010812492

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.10.2020.
Num. 11361216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/10/2020 10:33:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517193109700000010812492
Número do documento: 20101517193109700000010812492